Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0739512-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste, na forma do artigo 179 do novo Código de Processo Civil (de 2015) c/c os termos da Lei de Recuperação Judicial e Falências, com o simples propósito de se evitar eventual nulidade futura (art. 279, do NCPC). Em Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator